Tribunal: TJES
Processo: 5029516-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029516-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WILLYS ALVARENGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029516-65.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A,.

RECORRIDO:
WILLYS ALVARENGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por WILLYS ALVARENGA. em face de BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora
alega que recebeu um depósito em sua conta realizado pelo requerido, com a justificativa de ser valor referente a CARTÃO CORPORATIVO com um crédito de R$8.701,52 (oito mil e Setecentos e um reais e cinquenta e dois reais). Afirma que passou a sofrer os descontos em sua folha de pagamento, iniciando no mês 07/2016 a quantia inicial de R$213,05, porém alternando ao longo do tempo. Alega que de julho de 2016 a agosto de 2022, o autor já pagou R$16.003,20 (dezesseis mil três reais e vinte centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor para:

1- CONDENAR
o requerido a excluir definitivamente o contrato de cartão de crédito vinculado ao contracheque da parte autora;

2- CONDENAR
o requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu contracheque, de forma dobrada, totalizando R$ 21.635,02 (vinte e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

3- CONDENAR
a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

4- DECLARAR
que a parte autora deve ao réu o montante de R$8.701,52 (Oito mil e Setecentos e um reais e cinquenta e dois reais), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais.

Defiro a compensação dos valores acima.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5820072, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a contratação se deu de forma regular, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)